Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738059-51.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DINÂMICA DO ACIDENTE. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO À SEGURADORA DO VEÍCULO ATINGIDO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito, que julgou o pedido procedente, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 17.976,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento realizado pela empresa seguradora. Os réus foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 1.1. Neste apelo, o primeiro réu argui preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial. 2. Cerceamento de defesa. 2.1. Em decisão saneadora, o magistrado fixou que o ponto controvertido da demanda se restringia à dinâmica do acidente, justificando que o processo prescindia das provas requeridas pelo apelante. 2.2. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.5. Preliminar rejeitada. 3. Ilegitimidade passiva. 3.1. Trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra a parte ora apelante, então proprietário da caminhonete, e contra o condutor desse veículo, que colidiu com o veículo pertencente à segurada da autora. 3.2. De acordo com a resposta do DETRAN ao ofício do juízo de primeiro grau, o proprietário registrado da caminhonete, na data da colisão, era o recorrente. A transferência da propriedade do carro para terceiro foi registrada perante o órgão de trânsito apenas no dia seguinte ao acidente. 3.3. Nesse contexto, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0740365-54.2021.8.07.0000 assentou a legitimidade do apelante para integrar o polo passivo da lide, com base na propriedade registral do veículo. 3.4. Ademais, embora o apelante afirme que a tradição do bem ao terceiro ocorreu em data anterior ao acidente, não juntou provas nesse sentido, limitando-se a solicitar expedição de ofício ao DETRAN para apresentação do Documento Único de Transferência (DUT), o que foi indeferido pelo juízo a quo. 3.5. A propósito, "3. A propriedade do automóvel, ante o fato de que se qualifica como coisa móvel, se transmite através da simples tradição, consubstanciando o registro do automóvel no órgão de trânsito em nome do titular do domínio formalidade administrativa (CC, art. 1.267), emergindo, contudo, dessa constatação que, em razão da presunção relativa (juris tantum) de propriedade do automóvel que irradia o registro administrativo, àquele em nome de quem o automóvel está registrado junto ao DETRAN fica imputado o ônus de, ventilando que o alienara, evidenciar o fato de molde a ser alforriado de responsabilidade pelos danos provocados pelo acidente em que se envolvera o automotor por culpa do condutor, porquanto fato extintivo do direito do vitimado pelo sinistro (CPC, art. 373, II).” (20150110354433APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/4/2018). 3.6. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. 4.1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF). 4.2. Consta dos autos que, na data de 05/04/2016, o veículo caminhonete RANGER, de propriedade do apelante e conduzido pelo segundo réu, colidiu na traseira do veículo NOVO FOX, segurado pela apelada, que, em razão do impacto, foi projetado contra a traseira de um terceiro carro (PALIO). Esta versão da dinâmica do acidente foi relatada pelo condutor do Pálio, conforme boletim de ocorrência. 4.2.1. Também consta do mesmo boletim outra versão dos fatos, relatada pelo condutor da Ranger, segundo o qual transitava com a caminhonete quando avistou os veículos Palio e Fox parados em via pública em razão de terem colidido. Em razão de estar próximo aos automóveis não conseguiu parar a tempo de evitar uma segunda colisão. 4.3. Nota-se que, uma vez estabelecida a controvérsia sobre o engavetamento, incumbia à parte ré, que colidiu na traseira do veículo segurado, comprovar ausência de culpa, uma vez que esta é presumida nessas situações. 4.3.1. Os arts. 28, 29, II, e 192, todos do Código de Trânsito, determinam que os motoristas devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais da via. Tal distância tem de ser suficiente para permitir a frenagem com sucesso, mesmo quando haja eventual parada brusca daquele que o precede. 4.3.2. Nessa linha, aquele que sofreu a colisão na traseira de seu veículo tem a seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a inobservância do dever de cautela pelo motorista apelante. 4.3.3. Destarte, (.....) “3. É presumida a culpa do condutor do automóvel que colide na traseira de outro veículo, pois essa situação demonstra a inobservância do dever de cautela, nos termos dos artigos 29, inc. II, e 192, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (07038124520218070020, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/8/2023). 4.4. Contudo, a parte deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso II, CPC). Tal como destacado na sentença, as testemunhas arroladas pelo apelante sequer compareceram na audiência de instrução. 4.5. Logo, resta caracterizada a responsabilidade do condutor da Ranger pelo acidente e, por consequência, pelo ressarcimento devido à seguradora. 4.5.1. Nessa senda, o apelante, proprietário da caminhonete na data do ocorrido, também deve responder solidariamente com o condutor do veículo. Veja: (.....) “1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara ou permitira seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).” (07037613520198070010, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 18/5/2023). 4.6. A alegação de que a decretação de perda total do veículo segurado teria sido mais onerosa carece de fundamento. 4.6.1. Na hipótese tem tela, o custo da restauração foi orçado em R$ 17.704,56. Segundo afirma seguradora, tendo em vista o valor considerável a ser obtido através da venda da sucata, concluiu-se que a indenização do veículo pela perda total seria menos onerosa aos réus. Nesse contexto, a segurada foi indenizada pela perda total do veículo, sendo que para o pagamento da indenização foi considerado o valor da tabela FIPE, de R$ 28.776,00. Desta quantia, o montante de R$ 9.723,78 foi pago à financeira e o restante, no valor de R$ 19.052,22, pago diretamente ao proprietário. Posteriormente, foi concretizada a venda do salvado do veículo segurado, pela quantia de R$ 10.800,00. Desse modo, restou o valor de R$ 17.976,00 como prejuízo da autora, devido a título de ressarcimento pela parte recorrente. 4.6.2. As fotografias anexadas nos autos corroboram a extensão dos danos que resultaram na perda total do veículo. 4.7. Uma vez que o valor já foi pago pela seguradora, devidamente comprovado pelo termo de quitação, incabível rediscutir o montante devido. Confira-se: “3. [...] indenizado o carro pelo seu valor integral, não cabe ao responsável pelo sinistro, em sede de ação de regresso, discutir tal parâmetro, o qual é alicerçado nas disposições envolvendo apenas segurado e seguradora. 4. Comprovado o valor obtido com a venda do salvado, sua dedução do montante indenizado ao segurado e inexistindo prova em sentido contrário, a redução da verba indenizatória torna-se inviável.” (20150110331825APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 31/7/2017). 5. Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação (que, sem considerar a atualização, equivale a R$ 17.976,00). 6. Apelação improvida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal; e 373 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de produção de prova. Subsidiariamente, sustenta que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes em razão da ausência de provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento já firmado pelo STJ: “a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.043.178/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.". (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.921.816/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010